Tribunal: TJDFT
Processo: 0725179-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725179-83.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: AMADO BASSO VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: GRACITA BASSO VIEIRA AGRAVADO: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE AMADO BASSO VIEIRA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA: “No ID 193502989 tem-se o comprovante de depósito acostado no ID 193502989, no valor de R$ 57.090,60, efetuado pela Cooperativa Tritícola, atinente à penhora dos crédito oriundos dos grãos armazenados pelo arrendatário João Roque Brum, CPF 193.685.930-00, em favor do executado Espólio, em cumprimento à decisão de ID 185279448. No ID 197421752, a parte ré apresentou impugnação onde alegou que os honorários advocatícios ora vindicados, prestados na ação reivindicatória de Buritis-MG foram devidamente pagos pela Sra Gracita, por meio de TED de empresas liga às atividades de soja, confirmadas pelo ID 195651486. Aduz ainda que há excesso de execução no presente feito executivo, o qual é objeto dos autos dos embargos à execução de no 0713658-75.2023.8.07.0001. Pugna pela suspensão do levantamento da quantia em questão até o julgamento dos referidos embargos. No ID 197451367, a parte autora se manifestou, onde contestou os argumentos apresentados pelo espólio executado, ao fundamento de não se inserir em nenhuma das hipóteses previstas no art. 525 do CPC. Requereu, ao final a liberação do valor em seu favor. É a síntese necessária. De início vale registrar que os argumentos apontados pelo espólio réu não se inserem em nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC. Ademais, não houve concessão de efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução de no 0713658-75.2023.8.07.0001, uma vez que não prestada a garantia necessária, conforme estabelece o art. 919, §1o, do CPC. Diante do exposto, REJEITO a impugnação de ID 197421752 e converto em pagamento a penhora de ID 193502989, no valor de R$ 57.090,60. Preclusa esta decisão, expeça-se em favor da parte autora ofício de transferência para a conta declinada no ID 197451367, de titularidade do exequente. No mais, intime-se o credor a, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a planilha atualizada de débito, com a dedução do valor levantado e a indicar bens a penhora. Vindo aos autos, retornem-se conclusos. De outro modo, se decorrido o prazo sem qualquer manifestação, considera-se suspenso o feito nesta data pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicar bens. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” O Agravante sustenta (i) que os documentos juntados aos autos comprovam o pagamento dos honorários advocatícios correspondentes aos serviços prestados na ação reivindicatória que tramitou na Comarca de Buritis/MG, no valor de R$ 5.000,00; (ii) que o juízo do inventário advertiu a inventariante “acerca da impossibilidade de levantamento de importâncias e pagamentos de dívidas do espólio sem a prévia autorização judicial e aquiescência dos demais herdeiros”; e (iii) que, ante a concessão da gratuidade de justiça, o Agravado “não terá condições de ressarcir o valor que pretende levantar”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que o valor penhorado esteja mantido na conta judicial e a sua liberação para o Agravado seja suspensa até o julgamento dos embargos à execução, conforme fundamentação e documentos juntados com o presente recurso”. Preparo recolhido (IDs 60507846 e 60507847). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito das Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. A decisão agravada condicionou a transferência e o levantamento da quantia penhorada à preclusão, ou seja, isso não ocorrerá antes do julgamento do presente recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator